Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-24.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003473-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ANDREIA PARREIRA MOURA - CPF: 522.550.001-30 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MARCOS GOMES DE LIMA - CPF: 630.546.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 052.457.321-22 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ANA CAROLINE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 052.457.321-22 (ADVOGADO), ANDREIA PARREIRA MOURA - CPF: 522.550.001-30 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003473-24.2019.8.11.0003

APELANTES:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E ANDREIA PARREIRA MOURA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT (requerida)
e
ANDREIA PARREIRA MOURA (autora)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT, que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento da importância de R 300,00 (trezentos reais) referente as despesas médicas, acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção do INPC a contar do desembolso. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a
autora-apelante
pugna pela reforma da sentença, ao fundamento de que o juízo não considerou todas as provas carreadas aos autos quanto ao grau de incapacidade decorrente do sinistro, de maneira que a indenização arbitrada não condiz com o grau de incapacidade comprovado.

Assevera que o perito afirmou que a sua limitação de movimento do pé é definitiva e que não há possibilidade de cura da periciada.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de considerar 100% a invalidez em seu membro inferior direito.

Por sua vez, a
ré-apelante
alega em suas razões que a autora não apresentou os documentos aptos a demonstrar a efetiva existência do acidente de trânsito narrado e, consequentemente, não logrou êxito em comprovar que as lesões apuradas decorrem diretamente do acidente, o que é indispensável ao caso, pois não restou demonstrado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.

Pede, então, pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
nos termos acima elencados (Id 113116470).

Em sede de contrarrazões, a autora-apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 113116475). A seguradora não apresentou contrarrazões.

A apelante (
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat
) efetuou o recolhimento do preparo no Id 113319474, e a autora (
ANDREIA PARREIRA MOURA
) é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id 113320983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
ANDREIA PARREIRA MOURA
ajuizou

a

presente ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento da importância de R$300,00 (trezentos reais) referente as despesas médicas, acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção do INPC a contar do desembolso.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que a autora pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo não considerou todas as provas carreadas aos autos quanto ao grau de incapacidade decorrente do sinistro, de maneira que a indenização arbitrada não condiz com o grau de incapacidade comprovado no presente feito, assim requer reforma da sentença de piso, a fim de considerar 100% a invalidez em seu membro inferior direito. Por sua vez, a seguradora demandada pretende a reforma integral da sentença, sob a justificativa de que não ficou comprovado o nexo de causalidade.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do sinistro ocorrido em
11/18/2018
, onde sofreu
invalidez parcial permanente do pé esquerdo
durante um acidente de trânsito. Desse modo, postulou pelo pagamento de indenização no valor máximo determinado na Lei nº. 6.194/74, qual seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o
“percentual da perda da capacidade”
a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei n. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Segundo a tabela anexa à Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei n. 11.945/2009, o percentual para os casos de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés”
é de
50%
(cinquenta por cento).

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 113116453) concluiu que o percentual de perda do membro afetado pela apelante –
Pé esquerdo
– é no percentual de
25% (vinte e cinco por cento)
.

13.500,00x 50%x25%=R$ 1.687,50

TOTAL=

R$

1.687,50

Logo, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser pago à segurada/apelante é de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme fixado pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEI Nº 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU
– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 1052997-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO – EFICÁCIA – INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS – PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
– INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS – QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Por sua vez, no tocante à apelação da
SEGURADORA LÍDER
, esta relaciona-se exclusivamente à ausência de provas concretas de que o acidente de trânsito tenha ocorrido, pois, segundo alega, os documentos anexados não têm o condão de provar tal condição, evidenciando a falta de nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o acidente, pelo que entende não fazer jus à indenização vindicada.

Pois bem. Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que a autora sofreu o acidente descrito no BO nº. 2017.370416, que por sua vez também se confirma por meio dos demais documentos instruídos à exordial, a exemplo do Laudo de Lesão Corporal 405.B1.17 – promovido pelo Perito Oficial Médico Legista (Id 113114473), Laudos médicos (Id 113114474), Receitas médicas (Id 113114475).

Ademais, verifica-se ainda a existência de perícia (Id 113116453), cujo
expert
foi claro ao atestar que “
A

invalidez é decorrente do acidente narrado na inicial
”.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PRONTUÁRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como boletim de ocorrência, prontuário médico e laudo pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.”
(N.U 1052120-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo a parte autora comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária
.”
(N.U 1003688-71.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022